Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E· DOS TERRITÓRIOS· Gabinete da Presidência ÓRGÃO:·PRESIDÊNCIA CLASSE:·RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO:·0720043-79.2023.8.07.0020 RECORRENTE: VALDEMIR BORGES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I -·Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: · PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. IMAGENS DE VÍDEO. DECLARAÇÕES DE USUÁRIOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RÉU CUMPRINDO PENA POR OUTRO PROCESSO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para as declarações dos usuários abordados, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição. 2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie. 3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena, em regime aberto, por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, na medida em que, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal, ao passo que na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 59 do Código Penal, 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede seja excluída a valoração negativa da conduta social. II -·O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 59 do Código Penal, 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.· Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador·WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito·Federal e dos Territórios A028